Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-94.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ROBUSTOS. LAUDO DE EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. Em atos infracionais análogos aos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada com outros elementos de convicção coligidos nos autos. Havendo provas robustas acerca da utilização de arma de fogo durante a prática do ato infracional, a sua apreensão e a elaboração de laudo de eficiência se tornam desnecessários. A gravidade concreta do ato infracional, cometido em concurso com outros agentes, com restrição da liberdade da vítima, subtração de veículo automotor transportado para outro Estado e emprego de arma de fogo, recomenda a aplicação da medida de semiliberdade, por prazo indeterminado, não se justificando a aplicação de medida mais branda.